Tribunal: TJPA
Processo: 0003803-29.2020.8.14.0000
Classe: Correição Parcial Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2021-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete Desembargadora rosi maria gomes de farias

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
CORREIÇÃO PARCIAL
PROCESSO Nº
0003803-29.2020.8.14.0000
CORRIGENTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
CORRIGIDO:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVERSÃO TUMULTUÁRIA EVIDENCIADA. DEFERIMENTO.
1. EMBORA SEJA JURIDICAMENTE POSSÍVEL QUE O MAGISTRADO, NO LIVRE EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE JURISDICIONAL, SOPESANDO PRINCÍPIOS COMO O DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL, DETERMINE A TRAMITAÇÃO DIRETA DE INQUÉRITOS SOB SUA JURISDIÇÃO ENTRE A AUTORIDADE POLICIAL E O PARQUET, TAL NÃO PODE SER IMPOSTO.
2. ADEMAIS, O §3º, DO ARTIGO 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PREVÊ QUE OS REQUERIMENTOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL SERÃO REQUERIDOS AO JUIZ E POR ESTE DECIDIDOS, DEVENDO SEGUIR O RITO PROCEDIMENTAL ESTABELECIDO EM LEI.
3. DESTA FORMA, A CONTRARIEDADE PROCEDIMENTAL EM OFENSA À PREVISÃO LEGAL IMPORTA EM INVERSÃO TUMULTUÁRIA DOS ATOS E FÓRMULAS LEGAIS DA ORDEM PROCESSUAL, RAZÃO PELA QUAL A PRESENTE CORREIÇÃO PARCIAL MERECE SER DEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente Correição Parcial e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 dia do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
CORREIÇÃO PARCIAL
PROCESSO Nº
0003803-29.2020.8.14.0000
CORRIGENTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
CORRIGENDO:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Correição Parcial
, interposta pelo representante do
Ministério Público Estadual
, objetivando reformar a r. decisão do
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA
, que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo para conclusão de inquérito policial, informando que tal pleito deferia ser solicitado diretamente à autoridade policial.

Em suas
razões
(fls. 02-08), o corrigente alega que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
que determinou que o Ministério Público realizasse a tramitação direta do inquérito policial após pedido de prorrogação do prazo para conclusão pela autoridade policial importa inversão tumultuária de atos e formas legais, além de que a referida tramitação direta é considerada inconstitucional, prequestionando, por fim, a matéria suscitada no presente recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 58-59), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso manejado pelo representante do Ministério Púbico.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora corrigente é contra a r. decisão proferida pelo magistrado
a quo
que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo para conclusão de inquérito policial, informando que tal pleito deferia ser solicitado diretamente à autoridade policial.

Após análise dos autos, compreendo que a pretensão recursal em testilha
merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Impende salientar, desde o início, que a
Correição Parcial
, a teor do
artigo 268, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça
, tem lugar para a emenda de erro, ou abusos que importarem a inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo civil ou criminal, quando para o caso não houver recurso específico,
in verbis
:
Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.
§ 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.
§ 2° O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.
§ 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.
§ 4° A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas.

Na hipótese, constata-se que fora requerido ao Juízo a prorrogação de prazo para a conclusão de inquérito policial, no qual o Ministério Público requereu a devolução dos autos à autoridade policial para conclusão das investigações. Ao receber os autos, o magistrado singular entendeu que deveria haver tramitação direta entre o Ministério Público e a Polícia Civil, e mesmo após o pedido de reconsideração da decisão, manteve o posicionamento de que caberia ao Ministério Público encaminhar diretamente o pedido de diligência à Polícia Civil.

Sendo certo que o procedimento extraordinário de correição parcial exige ato do juiz eivado de erro de procedimento ou abuso de poder que implique inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo, o que se põe a discussão nos presentes autos é, exclusivamente, se em face o indeferimento do requerido pelo Ministério Público está em grave e flagrante desacordo com a forma legal do procedimento de inquérito policial.

Ponderando sobre o caso versado nos autos, percebe-se que ainda que o juízo
a quo
reconheça a utilidade da tramitação direta dos inquéritos entre a Polícia Civil e o Ministério Público e não ignore que diversos juízos adotam tal procedimento, efetivamente, a norma legal estabelece que a prorrogação de prazo dos inquéritos sejam requeridas ao Poder Judiciário e por este apreciadas. Assim prescrevem o
caput
do artigo 10 do Código de Processo Penal, e os §§1º e 3º
, vejamos:
Art. 10. O inquérito deverá tramitar no prazo de 10 (dez) dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 (trinta) dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.
§1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente.
(...).
§3º. Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.

Registre-se, nesse passo, de que tal previsão não impede que o próprio juiz, no exercício da jurisdição, conforme seu livre convencimento motivado, sopesando princípios como a economia processual e instrumentalidade do processo, determine procedimentos como o postulado pelo ora Corrigente.

Porém, não há na lei imposição de que o magistrado assim proceda, e a evocação das resoluções administrativas não tem o condão de arredar a disposição legal em contrário e interferir no exercício independente da jurisdição pelo magistrado.

Por tal motivo, é possível reconhecer, na decisão ora atacada, a inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo, sendo impositivo o deferimento da correição parcial ora epigrafada.

Neste sentido:
PROCESSUAL. PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. TRAMITAÇÃO DIRETA ENTRE POLÍCIA E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. ART. 10, §3º, DO CPP. RESOLUÇÃO 063/09 DO CJF. RESOLUÇÕES 01 E 02/09 DO TRF-4R. AUSÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DOS ATOS E FÓRMULAS DA ORDEM LEGAL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INDECÊNCIA JURISDICIONAL. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA.

1.
Estando o ato judicial impugnado lastreado nos expressos termos do parágrafo 3º do artigo 10 do Código de Processo Penal, o qual prevê que requerimentos de prorrogação de prazo de inquérito policial serão requeridos ao juiz e por este decididos, decisão esta a seguir o rito procedimental estabelecido em lei. Assim eventual contrariedade a disposição de atos administrativos, normas de nível infralegal, não é capaz de converter a decisão em inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais da ordem do processo
. (...). 3. Inexistindo na lei determinação de que o Juiz estabeleça a tramitação direta de inquérito policial entre a Autoridade Policial e o Ministério Público Federal,
e sendo certo que resoluções administrativas não tem o condão de arredar disposição legal e interferir no livre exercício da jurisdição, não se caracteriza inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais da ordem do processo no indeferimento de tal tramitação direta, indeferindo-se a correição parcial
. (TRF-4 COR: 044743 RS 2009.04.00.044743-5, Relator: GUILHERME BELTRAMI, Data de Julgamento: 27/01/2010, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 03/02/2010).
Grifei

Pelo exposto, ainda que seja juridicamente viável que, no livre exercício da atividade jurisdicional, considerando as realidades locais de cada juízo e sopesando princípios como o da celeridade processual, o julgador determine a tramitação direta dos autos do inquérito à autoridade policial competente pelo Ministério Público, é certo que, em face dos termos do
artigo 10, §3º, do Código de Processo Penal
, tal procedimento deve ser remetido e decido pelo magistrado
a quo
, não podendo impor tal circunstância, de sua competência, ao órgão acusatório.

Desta forma, acompanho o respeitável parecer ministério para
conhecer
da presente correição parcial e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora